Tribunal: STF
Processo: RHC 66753
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA DE VARIAS PESSOAS INTEGRANTES DE
QUADRILHA DE TRAFICO DE TÓXICOS, INCLUSIVE DO PACIENTE, MEDICO.
TRATANDO-SE DE PROFISSIONAL ATUANTE, EXERCENDO A MEDICINA EM
HOSPITAL DE GRANDE MOVIMENTO, NÃO HÁ COMO FIRMAR-SE, PRIMA FACIE, O
SEU COMPROMETIMENTO COM A QUADRILHA, COM BASE EM ANOTAÇÕES CONTABEIS
QUE O DAO COMO CREDOR DE PEQUENAS QUANTIAS, SEM QUALQUER OUTRO
MOTIVO QUE O DE COMO PARTICIPANTE DE TRAFICO DE TÓXICOS.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, PARA QUE O PACIENTE SE DEFENDA SOLTO.